Tribunal: TJMT
Processo: 1017700-51.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA PROPOSITURA DE AÇÃO TRABALHISTA. AÇÃO TRABALHISTA EXTINTA POR DESÍDIA DA CAUSÍDICA. PROTOCOLO DA INICIAL APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. SERVIÇOS PRESTADOS. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS INDEVIDA. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de procedência que condenou a recorrente a realizar o ressarcimento, na forma simples, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão de conduta tardia da advogada.
2. Orientação Jurisprudencial no 83 da Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho: "A prescrição começa a fluir no final da data do término do aviso prévio. Art. 487, § 1o, da CLT".
3. O ingressou de ação trabalhista após o decurso do prazo prescricional, denota falha na prestação do serviço contratado, causando prejuízos e aborrecimentos, a ensejar a obrigação de indenizar a título de dano moral.
5. Prestado o serviço de advocatícia, mesmo que não alcançado o resultado pretendido pelo contratante, a responsabilidade pela má escolha do profissional deve recair sobre o contratante, não se justificando a devolução do importe pago como honorários, para fins de ressarcimento de dano material.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso conhecido e, em parte, provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017700-51.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO JORGE PEREIRA DA SILVA - CPF: 039.655.804-69 (RECORRENTE), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), LIDIANNE SANTI DE LIMA - CPF: 009.015.541-62 (ADVOGADO), TATYANNE NEVES BALDUINO (RECORRIDO), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023